Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008340-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), ALEX MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 049.072.431-03 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO), BRUNA BORGHI TOME - CPF: 352.966.328-00 (ADVOGADO), MARIANA COSTA ALVARENGA - CPF: 344.999.268-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. ATIVIDADE ECONÔMICA DIGITAL. VOLATILIDADE. PROJEÇÃO HIPOTÉTICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que, ao apreciar impugnação da parte executada, fixou o período indenizatório por lucros cessantes em 24 meses, determinou a apuração com base no lucro líquido e estabeleceu o rateio dos honorários periciais entre as partes. O agravante pleiteia a ampliação do período indenizatório, a adoção do faturamento bruto como base de cálculo e a atribuição integral dos honorários periciais à parte adversa, em razão da concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o período indenizatório fixado a título de lucros cessantes deve ser ampliado com base em projeções de crescimento da atividade econômica digital; e (ii) saber se o beneficiário da justiça gratuita pode ser compelido ao adiantamento dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3. A indenização por lucros cessantes deve observar o critério da razoabilidade e da efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 402 do CC, vedadas projeções especulativas ou desvinculadas de base probatória idônea.

4. A atividade de produção de conteúdo digital apresenta elevada volatilidade e imprevisibilidade, o que justifica a fixação de período indenizatório moderado, apto a evitar enriquecimento sem causa e a preservar a coerência com a fase de conhecimento.

5. A pretensão de ampliação do período indenizatório para horizonte excessivamente dilatado carece de lastro probatório consistente, revelando-se incompatível com a natureza reparatória da indenização.

6. O beneficiário da justiça gratuita faz jus à isenção do adiantamento de honorários periciais, nos termos do art. 98, §1o, VI, do CPC, sendo incompatível com o regime jurídico da gratuidade a imposição de antecipação de tais despesas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de lucros cessantes deve se limitar a período razoável e comprovado, sendo inadmissível a ampliação baseada em projeções hipotéticas de crescimento econômico.

2. O beneficiário da justiça gratuita não está obrigado ao adiantamento de honorários periciais, nos termos do art. 98, §1o, VI, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008340-25.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX MANOEL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEX MANOEL DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença movida em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., na qual o Juízo de origem, ao apreciar impugnação apresentada pela parte executada, rejeitou o valor indicado pelo exequente e determinou a realização de prova pericial, fixando parâmetros para apuração do quantum debeatur.

Na decisão agravada, o magistrado singular estabeleceu, por arbitramento, o período indenizatório por lucros cessantes em 24 (vinte e quatro) meses, a partir de abril de 2023, considerando a volatilidade da atividade desenvolvida e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, bem como determinou que a apuração fosse realizada com base no lucro líquido, mediante dedução de custos operacionais, e fixou o adiantamento dos honorários periciais em rateio entre as partes.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que o período indenizatório fixado é insuficiente, defendendo sua ampliação para 84 meses a título de lucros cessantes, acrescido de 36 meses a título de perdas e danos, sob o argumento de crescimento contínuo da atividade econômica.

Requer, ainda, que a apuração se dê com base no faturamento bruto e que a integralidade dos honorários periciais seja suportada pela parte agravada, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Em contraminuta, o Agravado pugna pela manutenção integral da decisão, defendendo a razoabilidade do período de 24 meses e a necessidade de prova técnica para apuração do dano, bem como a inexistência de comprovação idônea dos lucros cessantes alegados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos centrais: a definição do lapso temporal indenizatório a título de lucros cessantes e a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

No que concerne ao período indenizatório, observa-se que o Juízo de origem, ao fixar o lapso de 24 meses, o fez com fundamento na natureza da atividade exercida pelo agravante — criação de conteúdo digital — caracterizada por elevada volatilidade, dependência de múltiplos fatores externos e ausência de previsibilidade objetiva de ganhos futuros.

Tal fundamentação encontra respaldo direto no comando normativo do artigo 402 do Código Civil, que limita a indenização ao que razoavelmente se deixou de lucrar, vedando construções meramente hipotéticas ou especulativas.

Com efeito, a pretensão recursal de ampliação para horizonte temporal de até 120 meses revela-se desproporcional e dissociada da exigência de comprovação concreta do prejuízo, sobretudo quando fundada em projeções de crescimento futuro sem lastro probatório consistente.

A indenização por lucros cessantes não se presta a assegurar ganhos potenciais indefinidos, mas sim a recompor perdas efetivas e razoavelmente demonstráveis, sob pena de transmutar-se em fonte de enriquecimento indevido.

A decisão agravada, ademais, alinha-se à própria
ratio decidendi
da fase de conhecimento, que afastou a mera estimativa como critério suficiente para fixação do quantum indenizatório, remetendo a apuração à liquidação com suporte técnico.

Nesse contexto, o período de 24 meses revela-se adequado, proporcional e tecnicamente justificável, permitindo uma mensuração equilibrada do dano sem incorrer em conjecturas excessivas.

Por outro lado, diversa sorte assiste ao agravante quanto à insurgência relativa ao adiantamento dos honorários periciais.

Consta dos autos que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita, circunstância que atrai a incidência do artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, segundo o qual a gratuidade compreende a isenção do pagamento de honorários periciais, sem prejuízo de eventual responsabilidade futura, caso cessada a situação de hipossuficiência.

A imposição de adiantamento da verba pericial ao beneficiário da gratuidade revela-se incompatível com o regime jurídico protetivo estabelecido pelo legislador, na medida em que inviabiliza, na prática, o exercício do direito de acesso à justiça. Assim, impõe-se o afastamento da obrigação do agravante de antecipar tais valores, devendo a despesa ser suportada nos termos da sistemática legal aplicável.

Destarte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao exequente o pagamento integral dos honorários periciais para a avaliação de imóvel penhorado em cumprimento de sentença de ação monitória. O agravante sustenta que o custeio da perícia deve ser rateado entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de prova pericial determinada de ofício pelo juízo, os honorários do perito devem ser custeados integralmente pelo exequente ou se devem ser rateados entre as partes, conforme previsão do artigo 95 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários periciais serão suportados pela parte que houver requerido a prova ou serão rateados entre as partes quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas.

4.

A fixação dos honorários periciais exclusivamente ao exequente contraria a regra do artigo 95 do CPC, pois a prova foi determinada pelo juízo, cabendo, portanto, o rateio dos custos entre as partes.

5.

O entendimento jurisprudencial majoritário confirma que, quando a perícia é determinada de ofício, deve-se aplicar a regra do rateio, salvo se houver parte beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese em que o Estado arcará com a parcela correspondente.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais estaduais reforça a aplicação do artigo 95 do CPC, determinando que os custos da perícia sejam divididos entre as partes, sempre que a produção da prova não for requerida exclusivamente por uma delas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Quando a prova pericial é determinada de ofício pelo juízo, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC.

2.

A fixação do pagamento integral dos honorários periciais a apenas uma das partes, sem justificativa legal, contraria a norma processual e a jurisprudência dominante
.

(N.U 1031097-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Dessa forma, a decisão recorrida merece reforma apenas neste ponto específico, mantendo-se incólumes os demais fundamentos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a obrigação do agravante de recolher os honorários periciais, em razão do benefício da justiça gratuita deferido nos autos, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à fixação do período indenizatório por lucros cessantes em 24 (vinte e quatro) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026